Tribunal: TJSP
Processo: 1006241-04.2014.8.26.0609
Classe: Embargos de Declaração Cível / Interpretação / Revisão de Contrato
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006241-04.2014.8.26.0609/50000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é embargante
FABIO D ANGELO, é embargado COOPERATIVA HABITACIONAL VIDA NOVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006241-04.2014.8.26.0609/50000 -Voto no 15980
2
Embargos de Declaração no 1006241-04.2014.8.26.0609/50000
Comarca: Taboão da Serra (1a Vara Cível)
Embargante: Fábio D ́Angelo
Embargados: Cooperativa Habitacional Vida Nova
Voto no 15.980
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração,
ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da
matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código
de Processo Civil. Alegação de omissão, contradição e pretendida
infringência, afastadas.
Embargos de declaração rejeitados.
São aclaratórios opostos contra a decisão colegiada que
deu provimento à apelação interposta pela embargada. Inconformado, requer
a nulidade do julgamento, ao fundamento de que as partes não foram
intimadas para oposição ao julgamento virtual. No mérito, aponta omissões e
contradição no V. Acórdão. Alega que não se trata de mera alteração do plano
de contribuições; que já encerrou o pagamento das 120 parcelas previstas no
contrato de adesão, motivo pelo qual os boletos emitidos são referentes a
saldo residual; que a Assembleia Geral Extraordinária não aprovou reajuste;
que as assembleias são soberanas; que o presidente da cooperativa firmou
compromisso de não cobrar parcelas adicionais; que o contrato de adesão
ofende ao CDC; não houve informação clara quanto às parcelas adicionadas;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006241-04.2014.8.26.0609/50000 -Voto no 15980
3
que apesar de afastar a lei das cooperativas, manteve a aplicação do Estatuto
que se fundamenta na Lei 5.764/71; que as decisões transcritas no V. aresto
referem-se a outros grupos de cooperativas. Postula o acolhimento dos
embargos.
Em síntese, o relatório.
Acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, prevê
a Resolução 772/2017 deste E. Tribunal de Justiça:
“Art. 1o - A Resolução no 549/2011, de 10 de agosto de
2011, passa a vigorar com as seguintes alterações:
Art. 1o - As apelações, agravos de instrumento, agravos
internos, embargos de declaração, mandados de segurança, habeas corpus,
conflitos de competência e ações originárias serão, preferencialmente,
julgados em sessão virtual, a critério da turma julgadora, ressalvada
expressa oposição de qualquer das partes, independentemente de motivação
declarada, mediante petição protocolizada no prazo de cinco dias úteis,
contados da publicação da distribuição dos autos que, para este específico
fim, servirá como intimação.
§ 1o - A remessa dos autos ao gabinete do relator
sorteado dar-se-á imediatamente após a distribuição, independentemente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006241-04.2014.8.26.0609/50000 -Voto no 15980
4
juntada de eventual manifestação de oposição ao julgamento virtual ou do
decurso do prazo para tanto, cuja certificação resta dispensada.
Verifica-se, no presente caso, que muito embora a
distribuição do recurso tenha ocorrido em 27.01.2016 ao E. Des. Araldo
Telles, a redistribuição do feito a essa relatoria se deu março de 2018,
consoante despacho de fl. 368, ou seja, já na vigência da Resolução
supramencionada, portanto dispensável a intimação das partes para oposição
ao julgamento virtual.
Ademais disso, não há nos autos petição do embargante,
da data da distribuição, em janeiro de 2016, até a redistribuição no mês de
março de 2018, manifestando sua oposição ao julgamento virtual, mesmo
decorrido tempo suficiente a tanto. A referida contrariedade foi exposta
somente nestes aclaratórios, protocolizados em 01.11.2019, ou seja, muito
depois do decurso do prazo para tanto.
Não se argumentou, também, sobre qualquer dano ao
litigante. Sobretudo à luz da Lei no 13.105/2015, no hodierno processo civil
incide o princípio da instrumentalidade das formas segundo o qual somente
se decreta a nulidade do ato que não obedeceu à regra legal quando não
alcançar seu desiderato finalístico 'pas de nulitté sans grief'.
Nesse sentido dispõe o art. 188 do CPC/2015: Os atos e
os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando
a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados
de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006241-04.2014.8.26.0609/50000 -Voto no 15980
5
E sobre a questão, valem os apontamentos de Maria Rita
Rebello Pinho Dias: “O artigo reconhece, ainda, que mesmo para as
hipóteses em que exista forma determinada em lei para a prática de ato,
a sua inobservância não importará em invalidação, se houve atingido a
sua finalidade essencial. Não há sequer necessidade de que o ato tenha
preenchido integralmente a sua finalidade, sendo suficiente que alcance a
sua essência. Atende-se, assim, ao princípio da instrumentalidade do ato
processual” (“Comentários ao Código de Processo Civil”, coords. Silas Silva
Santos, Fernando Antonio Maia da Cunha, Milton Paulo de Carvalho Filho e
Antonio Rigolin, Ed. RT, 2018, p. 269).
No caso, não houve qualquer evidência de prejuízo
decorrente do julgamento virtual do recurso, não sendo suficiente apenas o
resultado contrário ao pedido do embargante.
Nesse sentido a jurisprudência:
“Embargos de declaração. Ação declaratória de
inexigibilidade de débito com pedido de indenização
por danos morais. Decisão que deu parcial
provimento ao recurso do embargado. Acolhimento
dos embargos para reconhecer omissão em relação
ao pedido de oposição ao julgamento virtual.
Ausência de prejuízo que não acarreta a nulidade
do julgamento. No tocante às demais questões,
inexistência de omissão, contradição, obscuridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006241-04.2014.8.26.0609/50000 -Voto no 15980
6
ou erro material. Inconformismo de caráter
infringente. Embargos parcialmente acolhidos, sem
efeito modificativo. (Embargos de Declaração Cível
1052250-23.2019.8.26.0100; Relator (a): Pedro
Kodama; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível j. 18/02/2020).
No mais, os embargos de declaração têm por finalidade
completar a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridade, contradição
ou mesmo erro material. Não é recurso substitutivo, mas sim, integrativo ou
aclaratório.
No caso vertente, verifica-se o nítido inconformismo da
parte embargante, objetivando a renovação da matéria controversa em busca
de alteração do julgado. Não há, entretanto, na decisão, quaisquer violações a
dispositivos legais e/ou constitucionais, não prosperando, ademais, o uso de
embargos de declaração para fins de prequestionamento.
O posicionamento adotado mostrou-se cristalino ao
fundamentar a possibilidade de rateio dos custos adicionais entre os
adquirentes. Com efeito, além de citar jurisprudência específica sobre o tema,
constou expressamente: “No caso em apreço, iniciada a construção do
empreendimento pelo sistema cooperativo, constatou-se a necessidade de
suplementação de recursos para além dos inicialmente previstos.
Nesse passo, nada mais fez a cooperativa do que
efetuar o rateio destes custos adicionais entre os cooperados, adquirentes
das unidades habitacionais, conforme claramente prevê o contrato
celebrado pelas partes, notadamente por sua cláusula 6a (fl. 30), ao
estabelecer que os valores consignados no quadro de resumo são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006241-04.2014.8.26.0609/50000 -Voto no 15980
7
estimativos, prevendo a revisão trimestral dos custos à ultimação das
unidades prometidas, desde o início até a conclusão do empreendimento.
Ademais, o artigo 8o, alínea “b” do Estatuto Social (fl.
178) bem como a cláusula 5a, item 'i' do termo de adesão (fl. 30) preveem
a necessidade de contribuição pelos cooperados até o final do
empreendimento a que estiverem vinculados, independentemente do
número de parcelas estimadas no quadro resumo, porque adotado o
regime de preço de custo para a construção do empreendimento, ou seja,
é dos proprietários ou adquirentes a responsabilidade pelo pagamento do
custo integral de obra. Assim, o prazo para conclusão e o custo do
empreendimento depende da arrecadação realizada.
No caso, a previsão contida no Estatuto é válida e, não
modificada por qualquer deliberação em assembleia, permanece íntegra.
Ausente, portanto, qualquer irregularidade quanto ao
previsto no Estatuto e no termo de adesão, é exigível dos associados
cumprimento pontual dos compromissos assumidos, possibilitando a
todos os adquirentes o recebimento das respectivas unidades.
Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça em casos análogos:
“NULIDADE - Cerceamento de defesa
Não
caracterização - Julgamento antecipado da lide - Presentes os requisitos
do art. 458 do CPC - Possibilidade do juiz dispensar a produção de
outras provas Princípio do livre convencimento motivado Aplicação
do art. 330, I do CPC - PRELIMINAR REJEITADA. AQUISIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006241-04.2014.8.26.0609/50000 -Voto no 15980
8
UNIDADE HABITACIONAL Adesão Cooperativa habitacional
Declaratória de inexigibilidade de débito Não cabimento Cláusula
estatutária prevendo possibilidade de rateio dos custos até que fossem
concluídas todas as unidades Regularidade - Compromisso de longo
prazo, pela modalidade de "preço de custo"
Exigibilidade das
contribuições ordinárias até a conclusão do empreendimento

Improcedência da ação - Sentença reformada - RECURSO PROVIDO.”
(Relator(a): Elcio Trujillo; Comarca: Taboão da Serra; Órgão julgador:
10a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 31/05/2016; Data de
registro: 01/06/2016).
“Declaratória. Cooperativa. Aquisição de imóvel.
Deliberação de acréscimo de parcelas suplementares destinadas a suprir
arrecadação necessária a enfrentar as despesas da construção,
contratada a preço de custo. Viabilidade mesmo à luz do CDC. Devida
informação prestada. Sentença mantida. Recurso desprovido”. (TJSP,
Apelação no 9160661-19.2008.8.26.0000, Rel. Des. Claudio Godoy, 1a
Câmara de Direito Privado, j. 11/12/2012).
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessária a
produção de outras provas no presente caso. Perda do objeto.
Inocorrência.
Discussão
que
comporta
apreciação
de
mérito.
Preliminares rejeitadas. Cooperativa. Aquisição de imóvel pelos
apelados, sob o regime de preço de custo. Relação jurídica que se insere
no contexto consumerista. Cobrança, todavia, que não afronta as regras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006241-04.2014.8.26.0609/50000 -Voto no 15980
9
protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Regularidade das
parcelas adicionais referentes à alteração do plano de contribuição
(APC), conforme previsão estatutária. Arrecadação que não depende da
elaboração de laudo técnico ou de aprovação em assembleia. Sentença
reformada. Sucumbência. Ônus que deverá ser suportado integralmente
pelos apelados. Honorários advocatícios. Fixados por equidade nos
termos do art. 20, § 4o, do CPC. Recurso provido.” (2a Câmara de D.
Privado, Apelação cível no 0010666-62.2012.8.26.0609, Rel. Des.
Rosângela Telles, j. 06.10.2015, v.u.).
“Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com pedido de antecipação de tutela - Cooperativa
habitacional - Perda de objeto Não ocorrência - Insurgência do autor
dirigida à cobrança de parcelas adicionais, independentemente do
número - Cobrança de parcelas decorrente de alteração do plano de
contribuições para fazer frente ao custo do empreendimento até final
Construção das unidades a preço de custo Possibilidade expressa nos
Estatutos Sociais e no contrato acerca da possibilidade de cobrança de
valores para esta finalidade - Desnecessidade de aprovação em
assembleia com prévia apresentação de laudo pericial, que somente se
aplica à hipótese de existir resíduo após o termino do empreendimento -
Cobrança legítima - Sentença de procedência reformada - Inversão do
ônus de sucumbência - Recurso provido.” (3a Câmara de D. Privado,
Apelação cível no. 0010023-07.2012.8.26.0609, Rel. Des. Márcia Dalla Déa
Barone, j. 25.08.2015, v.u.).
Não se vislumbra, portanto, na decisão impugnada, vícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006241-04.2014.8.26.0609/50000 -Voto no 15980
10
passíveis de correção por meio dos aclaratórios, não se justificando sua
modificação nesta sede.
No tocante ao prequestionamento expresso, o Código de
Processo Civil pôs fim à controvérsia que medrava sobre a questão ao dispor
no art. 1.025: Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Importante frisar, ainda, que o julgador não está obrigado
a responder todas as questões formuladas pelas partes, especialmente quando
não têm o condão de alterar a decisão combatida. Isso porque vigora no nosso
ordenamento processual o princípio da persuasão racional, previsto no artigo
371 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem posicionamento sedimentado de que “O simples descontentamento da
parte com o rumo tomado pela causa não enseja o cabimento de embargos
declaratórios, cuja utilidade é voltada ao aprimoramento da decisão,
sentença ou acórdão embargados, e não à modificação destes. Ademais, o
órgão julgador não está vinculado ao combate, um a um, dos argumentos
tecidos pelas partes. Deve, contudo, enfrentar aquilo que for essencial à
resolução da demanda, atentando-se para questões e incidentes efetivamente
imprescindíveis. Precedentes” (AgRg no REsp 1615618/SC, rel. Ministro
Jorge Mussi, j. 25.06.2019).
E mesmo à luz do novo Código de Processo Civil o
entendimento perdura:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006241-04.2014.8.26.0609/50000 -Voto no 15980
11
“(...) A teor do disposto no art. 1.022 do Código
Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a
suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado, o que não se
verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão
embargado dirimiu todas as questões postas de
maneira clara, suficiente e fundamentada.
(...) Os Embargos de Declaração não se prestam à
finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum hostilizado ou propiciar novo exame da
própria questão de direito material, de modo a
viabilizar, em sede processual inadequada, a
desconstituição
de
ato
judicial
regularmente
proferido” (EDcl no AgInt no AREsp 347226/GO,
rel. Ministro Napoleão Maia Nunes Filho, j.
26.08.2019)
A rejeição, destarte, é de rigor, como já deliberou o
Colendo Supremo Tribunal Federal diante de casos semelhantes:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006241-04.2014.8.26.0609/50000 -Voto no 15980
12
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO
E
ERRO
MATERIAL.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos
pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil. II - A embargante busca tão somente a
rediscussão da matéria, porém os embargos de
declaração
não
constituem
meio
processual
adequado para a reforma do decisum, não sendo
possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em
situações excepcionais, o que não ocorre no caso
em questão. III - Embargos de declaração
rejeitados. (ARE n. 787052 ED-AgR-ED/SP, rel.
Ministro Ricardo Lewandowski, 2a Turma, DJe
06.08.2019).
REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
(...) OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MANUTENÇÃO
DO
DECISUM.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB
A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
1. Não se prestam os embargos de declaração, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006241-04.2014.8.26.0609/50000 -Voto no 15980
13
obstante sua vocação democrática e sua finalidade
precípua
de
aperfeiçoamento
da
prestação
jurisdicional, para o reexame das questões de fato e
de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2.
Ausente omissão justificadora da oposição de
embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do
CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente
da insurgência.
3. Embargos de declaração rejeitados” (RE 377024
AgR-ED/RS,
rel.
Ministra
Rosa
Weber,
j.
26.08.2019)
Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR